Tribunal: STF
Processo: Rcl 252
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-20
Data de publicação: 1988-04-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENDER A EFICACIA DE DESPACHO
DE VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL QUE ATRIBUIU EFEITO
SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA
DA QUESTÃO FEDERAL.
OCORRENCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO INCISO IV  DO ARTIGO 21
DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F..
MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.